Tribunal: TJDFT
Processo: 0723231-06.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723231-06.2024.8.07.0001 RECORRENTE: ROTA ESQUADRIAS DE ALUMINIO E SERVICOS DA CONSTRUCAO EIRELI RECORRIDO: CONDOMÍNIO DO BL G DA SQSW 102 ED PORTO ALEGRE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE EMPREITADA GLOBAL. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESQUADRIAS E ESTRUTURAS DE VIDRO. PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL. ERRO NA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS. AMPLIAÇÃO DO OBJETO DO CONTATO DELIMITADO POR PRÉVA PROPOSTA COMERCIAL. IMPOSSIBILIDADE. RESCISÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. CULPA PREPONDERANTE DO CONTRATANTE. RESTITUIÇÃO DA PARCELA PAGA ANTECIPADAMENTE. CABIMENTO. CONDENAÇÃO DO CONTRATANTE AO PAGAMENTO DA MULTA RESCISÓRIA PREVISTA NO INSTRUMENTO CONTRATUAL. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença, pela qual foram julgados procedentes os pedidos deduzidos na inicial de ação de conhecimento proposta com a finalidade de ver declarada a rescisão do contrato de empreitada global, por descumprimento obrigacional imputado à empresa ré, com a sua consequente condenação à restituição da parcela paga pelo contratante e ao pagamento da multa contratual. A empresa apelante sustenta que o objeto do contrato ficou devidamente delimitado na proposta comercial apresentada previamente ao condomínio autor, de modo que não seria possível a inclusão de materiais e serviços não contemplados pelo instrumento contratual, sem que houvesse a correspondente majoração do preço pactuado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se houve descumprimento contratual por parte da empresa ré, justificando a rescisão do contrato e a sua condenação ao pagamento da multa rescisória. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Ao dispor a respeito da formação dos contratos, o Código Civil, em seu artigo 427, estabelece que [a] proposta de contrato obriga o proponente, se o contrário não resultar dos termos dela, da natureza do negócio, ou das circunstâncias do caso. 4. Em se tratando de contrato de empreitada global, a empresa contratada assume a obrigação de prestar todos os serviços necessários à consecução do objeto contratado, não podendo ser exigido o cumprimento de obrigações que não se encontram descritas na proposta comercial que ensejou a celebração do negócio jurídico. 5. Observado, no caso concreto, que o condomínio autor celebrou o contrato de empreitada global, baseado em proposta que lhe foi previamente apresentada, segundo projeto arquitetônico por ele mesmo fornecida, tem-se por inadmissível a ampliação do objeto do negócio jurídico, sem o correspondente ajuste no preço pactuado. 6. Tendo em vista que o autor, contratou outra empresa para a prestação dos serviços, a inviabilizar o cumprimento do contrato firmado pelas partes litigante, mostra-se impositiva a rescisão do negócio jurídico, com as implicações dela decorrentes. 7. Injustificável a recusa de restituição do valor pago antecipadamente pela contratante, fundamentada na utilização do numerário para aquisição de materiais para a realização dos serviços, quando constatado que a empresa contratada adquire produtos em larga escala para utilização em obras diversas e não foram apresentadas notas fiscais específicas, relativas a compras relacionadas aos serviços previstos no contrato celebrado pelas partes litigantes. 8. Deve o condomínio autor responder pelo pagamento da multa rescisória, porquanto, de forma preponderante, deu causa à rescisão do negócio jurídico, ao postular a ampliação do objeto do contrato, sem observar que o valor cobrado pela empresa contratada foi estabelecido com base em projeto arquitetônico que lhe foi apresentado pelo próprio contratante. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A proposta comercial vinculada ao contrato de empreitada global delimita o objeto das obrigações assumidas pelas partes. 2. O contratante, ao receber a proposta comercial, deve conferir, anteriormente à celebração do contrato correspondente, a abrangência de seu objeto, sendo inviável a ampliação de obrigações pactuadas, sem a correspondente revisão do preço. 3. A rescisão de negócio jurídico impõe o retorno das partes ao status quo ante, de modo que não há justificativa para a recusa de restituição do montante pago antecipadamente pela parte contratante, sem a comprovação de efetivo prejuízo pela parte contratada. 4. O contratante deve responder pelo pagamento de multa rescisória, quando concorrer de forma preponderante para o desfazimento do negócio jurídico. Dispositivos relevantes citados: CC, art. 427; CPC, art. 85, § 2o, 85, caput. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 85, §2o, e 86, ambos do Código de Processo Civil, requerendo o redimensionamento da sucumbência, de modo a refletir a real proporção da vitória e derrota de cada parte; e b) artigo 427 do Código Civil, sustentando que o acórdão vergastado, ao desconsiderar a conduta contraditória do recorrido e manter a condenação da insurgente à restituição integral, acabou por privilegiar o comportamento contraditório do condomínio. No aspecto, invoca dissídio jurisprudencial, colacionando ementa de julgado do STJ como paradigma. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 85, §2o, e 86, ambos do Código de Processo Civil, e 427 do Código Civil, e em relação ao invocado dissenso pretoriano. Com efeito, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, ainda, que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AREsp n. 2.808.394/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). Além disso, “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação divergente, bem como a demonstração do dissídio, mediante o cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os paradigmas, que não se satisfaz com a mera transcrição de ementas, a fim de demonstrar que as soluções encontradas, tanto na decisão recorrida quanto nos paradigmas, tiveram por base as mesmas premissas fáticas e jurídicas, existindo entre elas similitude de circunstâncias, ônus dos quais a parte recorrente não se desincumbiu, o que atrai a aplicação da Súmula n. 284 do STF quanto ao ponto” (AgInt no AREsp n. 1.851.246/SE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003